Tribunal: TJMT
Processo: 0004551-75.2017.8.11.0024
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004551-75.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBSON GONCALVES - CPF: 021.790.731-86 (APELANTE), JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 536.581.161-53 (ADVOGADO), RONEI DE ALVARENGA - CPF: 066.090.281-84 (APELADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA - CPF: 021.211.711-42 (ADVOGADO), Pedro Cortes de Alvarenga (APELADO), DIONISETE DE ALVARENGA - CPF: 034.219.401-18 (APELADO), Adao Alves do Nascimento (APELADO), PEDRO CARLOS DE ALVARENGA - CPF: 545.237.531-72 (APELADO), HERCULANO BATISTA LEITE - CPF: 383.889.601-72 (APELADO), CESARINA DIAS LESSA - CPF: 903.722.201-34 (APELADO), LUIS DIAS - CPF: 903.777.021-53 (APELADO), LAURA DE ALVARENGA - CPF: 024.417.401-64 (APELADO), ANASTACIA DE ALVARENGA - CPF: 903.710.621-87 (APELADO), EDILSON MARQUES LEITE - CPF: 026.341.521-08 (APELADO), ADAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 903.703.251-68 (APELADO), ADRIANE CAROLINE DE ALVARENGA - CPF: 055.880.631-71 (APELADO), CLAUDINEIA DIAS CABREIRA - CPF: 049.812.441-00 (APELADO), FRANCISCA DIAS LESSA - CPF: 903.746.651-68 (APELADO), JOSIEL MARCELINO DA CRUZ - CPF: 033.762.121-71 (APELADO), LEIDIANE NUNES GONCALVES - CPF: 021.193.221-39 (APELADO), LUCIANO MARQUES LEITE - CPF: 064.090.231-62 (APELADO), MANOEL APARECIDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.351.281-46 (APELADO), MARCOLINA ALEXANDRINA MARQUES LEITE - CPF: 066.679.681-51 (APELADO), VALDIMARA DIAS ALVARENGA - CPF: 073.592.081-81 (APELADO), VALDINEIA DIAS ALVARENGA - CPF: 045.996.461-56 (APELADO), ASSOCIACAO DE PEQ.E MICROS PROD. RURAIS DA BARRA DO BOM JARDIM - CNPJ: 03.423.146/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), FRANCISCA DIAS LESSA - CPF: 903.746.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LEONARDI BENEDITO DE MORAES SAMPAIO - CPF: 001.729.271-96 (TESTEMUNHA), ENIEL BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 429.198.861-34 (TESTEMUNHA), FELISBERTO SANTOS DE ALVARENGA - CPF: 976.295.021-68 (TESTEMUNHA), ANTONIO DIAS NETO DA SILVA - CPF: 205.925.661-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL (SÍTIO GONÇALVES) EM ÁREA APONTADA COMO DESAPROPRIADA PARA UHE MANSO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO (CPC, ART. 561). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação de
Rubson
Gonçalves
contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse sobre imóvel rural (18,9887 ha, Barra do Bom Jardim/Lago do Manso), revogando liminar anteriormente deferida, diante da fragilidade probatória quanto à posse anterior e da notícia de que a área foi desapropriada para a UHE Manso e integra APP.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) o autor comprovou, de modo cumulativo, posse anterior, esbulho e sua data (CPC, art. 561); e (
ii
) se, tratando-se de bem público afetado (UHE/APP), haveria posse ad
interdicta
apta à tutela possessória entre particulares.

III. Razões de decidir

3. Ônus do autor quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I): boletim de ocorrência, fotografias, memorial, conta de energia e prova oral colhida não demonstram, de forma inequívoca, posse efetiva, mansa e delimitada sobre a área litigiosa (CC, art. 1.196), nem a ocorrência específica do esbulho (CPC, art. 561).

4. Manifestação institucional
noticia
desapropriação para a UHE Manso e natureza de APP; sobre bens públicos, a ocupação indevida configura mera detenção, precária, insuscetível de proteção possessória (
Súm
. 619/STJ), ausente prova técnica idônea em sentido contrário.

5. Revogação da liminar decorre do julgamento de mérito, após instrução, não havendo inversão do ônus probatório nem presunção favorável ao apelante em cenário fático controverso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A concessão de reintegração de posse exige prova cabal da posse anterior, do esbulho e de sua data (CPC, art. 561); 2. A ocupação de bem público/APP constitui mera detenção, insuscetível de tutela possessória entre particulares (
Súm
. 619/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC/2015,
arts
. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súm
. 619; TJMT, Apelação Cível n. 1000207-29.2020.8.11.0024, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 18.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.107.583/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
RUBSON GONÇALVES
contra a sentença proferida pelo Dr. Renato José de Almeida Costa Filho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0004551-75.2017.8.11.0024, ajuizada face de
RONEI DE ALVARENGA, PEDRO CORTES DE ALVARENGA, CLEITIANE LIMA DA SILVA, DIONISETE DE ALVARENGA, ADAO ALVES DO NASCIMENTO, PEDRO CARLOS DE ALVARENGA, HERCULANO BATISTA LEITE, CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO, CESARINA DIAS LESSA, MARIA DE FATIMA BRAGA, JOAO DO ROSARIO SANTOS, NATALINA DIAS LESSA, LUIS DIAS, LAURA DE ALVARENGA, AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, JESSICA DA GUIA, ANASTACIA DE ALVARENGA, EDILSON MARQUES LEITE, ADAO PEREIRA DO NASCIMENTO, ADRIANE CAROLINE DE ALVARENGA, CLAUDINEIA DIAS CABREIRA, FRANCISCA DIAS LESSA, JOSIEL MARCELINO DA CRUZ, LEIDIANE NUNES GONCALVES, LUCIANO MARQUES LEITE, MANOEL APARECIDO DIAS DOS SANTOS, MARCOLINA ALEXANDRINA MARQUES LEITE, VALDIMARA DIAS ALVARENGA, VALDINEIA DIAS ALVARENGA

e
EDILENE DIAS
, na qual foi julgado improcedente o pedido de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado “Sítio Gonçalves”, com área de 18,9887 hectares, situado na localidade
de
Barra do Bom Jardim, região do Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães,
revogando a medida liminar concedida no início da lide (
ID.
315296407
)
.

Em suas razões recursais (ID. 315296410), o Apelante
aduz
, em síntese, ser legítimo possuidor do imóvel desde 2005, tendo sofrido esbulho possessório em 15/09/2017, quando os
Apelados
teriam invadido a área e nela se instalado, construindo barracos e realizando divisões internas
, sustentando
que o juízo de origem desconsiderou provas documentais e testemunhais que comprovariam a posse anterior e legítima exercida por ele e sua família.

Alega,
ainda
,
que o reconhecimento de eventual domínio da área pela empresa FURNAS Centrais Elétricas S/A
-
alegando tratar-se de área desapropriada para a implantação da UHE Manso
-
não afasta a proteção possessória de quem, como o
Apelante
, exercia posse mansa, contínua e de boa-fé sobre o imóvel, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil
, pugnando,
ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à reintegração de posse, com a condenação dos apelados à desocupação da área e ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Os A
pelados
deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
em
ID. 315296414.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo (ID. 315296411) e
isento
de preparo
(ID.
315723859
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RUBSON GONÇALVES
pretende a reforma integral da sentença de improcedência que negou a proteção possessória sobre o imóvel rural, buscando a reintegração da área denominada Sítio Gonçalves, sob o argumento de que teria demonstrado os requisitos legais da posse anterior e do esbulho, e de que a natureza pública da área, alegada
pela
Furnas e acolhida em parte pela sentença, se refere a local diverso daquele efetivamente em litígio.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trato de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO ESPECIAL - CPC, art. 554 e ss. -, ajuizada por
RUBSON GONCALVES
em desfavor de
RONEI DE ALVARENGA e OUTROS
, todos qualificados nos autos, tendo como assistente litisconsorcial dos requeridos a ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MICROS PRODUTORES RURAIS DA BARRA DO BOM JARDIM, em que o autor busca a reintegração na posse do imóvel rural denominado Sítio Gonçalves, com área de 18,9887 Ha, localizado na Barra do Bom Jardim, Chapada dos Guimarães-MT, alegando esbulho possessório praticado pelos requeridos em 15/09/2017 e, para isso, requereu a concessão de medida liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da reintegração definitiva e os benefícios da justiça gratuita.

O autor, em sua petição inicial - ID 59330335 -, narrou ser legítimo possuidor do imóvel desde setembro de 2005; que, em 15/09/2017, tomou conhecimento da invasão da área por diversas pessoas, que teriam cortado cercas e iniciado ocupação

Juntou documentos, incluindo Boletim de Ocorrência n. 2017.310115, memorial descritivo do imóvel e declaração de hipossuficiência.

A após ser determinada a comprovação da hipossuficiência - ID 59330335, pg. 39-40 -, o autor juntou novos documentos - ID 59330335, pg. 43-62 -, sendo deferida a gratuidade da justiça e designada audiência de justificação - ID 59330335, pg. 63-64.

A certidão do Oficial de Justiça - ID 59330335, pg. 74-75 - identificou alguns dos ocupantes da área, que foram posteriormente incluídos no polo passivo.

Em audiência de justificação - ID 59330335, pg. 81-82 -, o autor não apresentou testemunhas.

Foi determinada a intimação de FURNAS Centrais Elétricas S/A para manifestar eventual interesse na lide.

A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em favor do autor pela decisão de ID 59330335, pg. 98-100, e cumprida conforme Auto de Reintegração de Posse de ID 59330339, pg. 16.

A FURNAS Centrais Elétricas S/A manifestou nos autos - ID 59330335, pg. 103-112 -, alegando ser a área de sua propriedade, decorrente de desapropriação para implantação da UHE Manso, assim como que se trata de área de preservação permanente e, por isso, requerendo a suspensão do feito.

Os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão liminar, ao qual foi negado provimento, conforme consulta ao processo n. 1000537-98.2020.8.11.0000.

A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS E MICROS PRODUTORES RURAIS DA BARRA DO BOM JARDIM requereu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial dos requeridos - ID 60890127 -, o que foi deferido em audiência de instrução - ID 62449649.

A durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos de testemunhas e informantes arrolados pelas partes e pela assistente - Termo de Audiência ID 85895457 e mídia ID 85903159.

O autor apresentou incidente de falsidade documental em relação a declarações juntadas pelos requeridos.

As partes apresentaram alegações finais escritas: autor - ID 87570405 -, associação assistente - ID 87786315 - e requeridos - ID 87833170.

O juízo determinou a apresentação das coordenadas geográficas do imóvel - ID 118232768 -, o que foi cumprido pelas partes -
IDs
119448239 e 120668450.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/1988, art. 93, IX - para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação - CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

A controvérsia central da presente demanda possessória limita em verificar se o autor detinha a posse legítima sobre o imóvel descrito na inicial e se os requeridos praticaram o esbulho alegado, justificando a proteção possessória pleiteada.

O CC, art. 1.196: (...).

A proteção possessória, por sua vez, é assegurada pelo CC, art. 1.210: (...).

O CPC, art. 560: (...).

Para tanto, o CPC, art. 561: (...).

O autor alega exercer a posse sobre o Sítio Gonçalves desde 2005 e, para comprovar suas alegações, juntou memorial descritivo, fotografias antigas do local, Boletim de Ocorrência lavrado à época do suposto esbulho e uma conta de energia elétrica em seu nome referente ao imóvel, datada de 2017 - ID 59330335, pg. 20.

As testemunhas arroladas pelo autor, em seus depoimentos colhidos em audiência de instrução, corroboraram, em parte, a versão da inicial quanto à ocupação anterior da área pelo demandante, embora com algumas
imprecisões sobre a exata delimitação e a natureza contínua da posse
.

Ademais, os requeridos e a associação assistente contestam a posse do autor, alegando que a área em questão seria de uso comum da comunidade ou pertencente à associação, ou ainda, tratar-se-ia de área de reserva de FURNAS.

As testemunhas arroladas pelos requeridos e pela assistente apresentaram versões conflitantes com as do autor, indicando que o demandante não exercia posse efetiva sobre a totalidade da área reclamada ou que sua ocupação seria
precária ou descontínua
.

Outrossim, a manifestação de FURNAS Centrais Elétricas S/A - ID 59330335, pg. 103-112 - é de suma importância, pois alega que a área em litígio foi desapropriada para a formação do reservatório da UHE Manso e constitui área de preservação permanente.

Caso se confirme que a área é bem
público
afetado a um serviço público ou de preservação ambiental, a posse exercida por particulares sobre ela é, em regra, considerada mera detenção, não induzindo à proteção possessória contra o ente público ou mesmo entre particulares em determinadas circunstâncias, salvo se comprovada a regular outorga de uso pelo Poder Público.

A análise do conjunto probatório, incluindo os documentos juntados, as certidões dos oficiais de justiça e os depoimentos testemunhais, revela uma situação fática complexa e controversa.

A posse do autor, embora inicialmente indicada por alguns documentos, é questionada pelas alegações dos requeridos, da associação e, principalmente, pela natureza da área indicada por FURNAS
.

Consequentemente, para o deferimento da proteção possessória, é imprescindível a prova inequívoca da posse anterior e do esbulho.

No caso,
a alegação de que a área é pública e de preservação permanente, levantada por FURNAS, fragiliza a pretensão autoral, pois, como regra, não há posse de particular sobre bem público, mas mera detenção, que não goza de proteção possessória nos moldes pretendidos, conforme pacífica jurisprudência - Súmula n. 619 do STJ
: (...).

Ainda que o autor tenha exercido atos de conservação ou mesmo alguma ocupação pretérita, se a área é pública, tal ocupação não se convalida em posse ad
interdicta
.

A prova da efetiva posse com animus
domini
, de forma mansa, pacífica e incontestada sobre a área específica, não restou cabalmente demonstrada pelo autor, especialmente diante das alegações de que a área seria de uso comum ou pertencente a FURNAS
.

O incidente de falsidade documental suscitado pelo autor em relação às declarações juntadas pelos requeridos, embora relevante, não tem o condão, por si só, de comprovar a posse do autor, mas apenas de questionar a validade de documentos específicos.

A análise da posse deve se basear no conjunto probatório como um todo.

Considerando a fragilidade da prova da posse do autor sobre a área pública alegada por FURNAS, e a natureza precária de eventual ocupação, a improcedência do pedido de reintegração de posse é medida que se impõe
.

Isso posto, com fundamento no CPC, art. 487, I,
RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, consequentemente, REVOGO a medida liminar de reintegração de posse anteriormente deferida - ID 59330335, pg. 98-100 -, restabelecendo o status quo ante
à
concessão da liminar, ressalvando que a ocupação da área deve observar as restrições ambientais e a titularidade pública alegada por FURNAS
, o que deverá ser objeto de regularização pelas vias próprias.

Ademais,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas,
taxas,,
emolumento, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos requeridos e da associação assistente, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do CPC, art. 85, § 2º, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor, ficando a
exigibilidade suspensa
nos termos do CPC, art. 98, § 3º.

Após o trânsito em julgado
-
CPC,
arts
. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na forma disposta pela legislação processual
-
CPC, art. 513 e ss.

(...)” (ID.
315296407
) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se
a

verificar se o Apelante

demonstrou, de forma cabal e cumulativa, os requisitos indispensáveis à reintegração
de posse, conforme exige o Código de Processo Civil
, ou seja,
a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a perda da posse, na ação de reintegração.

É imperioso ressaltar que a proteção possessória visa tutelar a situação de fato (posse), desvinculada, em princípio, da propriedade. Contudo, para o deferimento da proteção, a prova da posse anterior efetiva, com exercício de fato de pelo menos um dos poderes inerentes à propriedade (
a
rt. 1.196 do CC), deve ser inequívoca.

Conforme a doutrina processualista, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (
a
rt. 373, I, do CPC)
,
cabendo à parte desenvolver a atividade probatória capaz de criar convicção favorável em seu espírito.

No caso destes autos, o
Apelante busca reformar a sentença de improcedência baseada essencialmente em quatro pilares argumentativos, os quais serão rebatidos ponto a ponto
.

Primeiro, o
Apelante alega ter comprovado a posse por documentos (Boletim de Ocorrência, memorial, fotografias, conta de energia) e testemunhos.

Entretanto, a sentença analisou o conjunto probatório de
completa e integrada, levando em conta todo o conjunto de evidências
, concluindo pela sua fragilidade.

Conforme registrado na origem e reiterado no recurso, as testemunhas do próprio autor corroboraram a versão da ocupação anterior
“
em parte
”
, mas com
“
imprecisões sobre a exata delimitação e a natureza contínua da posse
”
.

A jurisprudência deste
Sodalício
, em casos análogos, como na Apelação Cível n. 1000207-29.2020.8.11.0024, é clara ao exigir a prova cabal da posse
,
assinal
ando o precedente que:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
PROVA DA POSSE
-
AUSÊNCIA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
-
MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não ficou comprovado o exercício da posse do bem de forma cabal pela parte autora/apelante através da instrução processual. Portanto, a míngua de provas e argumentações, deve prevalecer a convicção construída pelo magistrado singular
. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se suficiente, de modo que não comprova o exercício da posse pela autora, e consequentemente o esbulho praticado pela parte requerida/apelada.

“A reintegração de posse deve ser concedida somente quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Inexistindo nos autos prova do exercício fático da posse pela autora, informando o conteúdo probatório apenas acerca de eventual direito de propriedade, revela-se incabível a proteção possessória pretendida.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081806-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/0017, publicação da sumula em 07/12/2017).
”
(
TJMT.
N.U 1000207-29.2020.8.11.0024,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo
,
j.
18/10/2024,
DJ
e
18/10/2024)
(
g.n
.)

Nesta esteira,
tenho que
um Boletim de Ocorrência possui natureza meramente noticiadora; fotografias, memorial descritivo e contas de consumo, quando desacompanhados de prova testemunhal robusta e de georreferenciamento definitivo que identifique a área precisamente litigiosa, são insuficientes para demonstrar o exercício fático da posse com
animus
domini
.

Diante disso, tenho que acertada a sentença recorrida quando fundamentou a improcedência da ação no fato de que o
Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a localização da área esbulhada de forma consistente, requisito que é essencial ao pleito possessório.

Em segundo, o
Apelante argumenta
também
que a sentença, ao reconhecer uma
“
situação fática complexa e controversa
”
, deveria
favorecer sua pretensão
, sustentando que
os Apelados nada provaram e que suas alegações genéricas (uso comum, área da associação, ou área de Furnas) demonstram que eles próprios não detinham a posse.

Ocorre que t
al raciocínio inverte, de forma equivocada, o sistema probatório
, uma vez que a
complexidade e a controvérsia do conjunto probatório não criam uma presunção de posse em favor do Apelante
, mas, ao
contrário, a constatação de que o quadro fático é controverso apenas reforça a ausência de prova cabal dos requisitos do
a
rt. 561 do CPC por parte do autor.

Ora, evidentemente, s
e a prova do autor é fraca e as alegações dos réus (mesmo que conflitantes entre si) são suficientes para gerar dúvida quanto à posse efetiva, o autor falhou em seu ônus
probatório.

Ademais, a alegação de que os Apelados reconheceram uma posse
“
precária, descontínua e não na totalidade
”

por parte do Apelante serve, na verdade, para corroborar a fragilidade da posse autoral, impedindo sua tutela jurisdicional, especialmente se considerada a natureza potencialmente pública da área, onde a ocupação precária não se convalida em posse
ad
interdicta
, ou seja, não é passível de proteção por meio de ações possessórias.

Em terceiro, o
Apelante insiste que a FURNAS Centrais Elétricas S/A alegou domínio sobre área diversa, submersa, e que abandonou o processo
, argumento este que se revela
o ponto mais vulnerável da tese recursal e o fundamento jurídico de maior peso da sentença.

Isso porque a
manifestação de FURNAS noticiou que a área em litígio foi desapropriada para a formação do reservatório da UHE Manso e constitui Área de Preservação Permanente (APP).

Todavia, e
mbora o Apelante alegue que a área é de assentamento, não produziu contraprova técnica convincente que afastasse a assertiva institucional de que o terreno em discussão está afetado a um serviço público ou preservação ambiental
, sendo certo que, repise-se, o
ônus de desconstituir tal alegação recaía sobre o Apelante.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é categórica
sobre

a matéria
, conforme expressa a Súmula n. 619
, transcrita na sentença
:
“
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”
.

No mesmo sentido, reafirmando o
referido
enunciado:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM 619/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser possível
o usucapião
de terras devolutas.

2. "
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
" (
Súm
. 619/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.107.583/SP,
R
el
.
Min
.
Maria Thereza de Assis Moura,
2ª
Turma,
j.
27/11/2024, DJEN

2/12/2024)
(
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que se a área possui natureza pública e destinação específica (UHE Manso e APP),
de modo que
a eventual ocupação exercida por particular não se qualifica como posse
ad
interdicta
, mas sim como mera detenção, insuscetível de proteção possessória contra o ente público ou mesmo entre particulares nessas circunstâncias.

Vale frisar que, m
esmo que se considerasse a
“
recente evolução jurisprudencial
”
do STJ que, em casos específicos envolvendo bens dominicais desafetados e função social, admite a discussão possessória entre particulares (não se trata de bem dominical desafetado, mas sim de APP vinculada a desapropriação para UHE Manso), o pleito do Apelante falharia pela insuficiência probatória da posse anterior e delimitada,
como sobejamente
demonstrado
acima.

Por fim, o
Apelante alega
ainda
que a revogação da liminar restabelece o
status quo
ante
em
benefício dos Apelados, que seriam
“
invasores
”
.

Ora, e
ste argumento falha por desconsiderar a diferença entre o juízo sumário e o juízo exauriente.

A medida liminar deferida no início do processo
evidentemente
baseia-se em um juízo de probabilidade da posse
, ao passo que a
sentença

é proferida após a instrução probatória exauriente, que revelou a fragilidade da prova autoral e o possível caráter de detenção da ocupação.

Logo, a
revogação da liminar não é um prêmio aos réus,
como quer fazer crer o Apelante,
mas sim a consequência lógica e legal da improcedência do pedido reintegratório em sede definitiva, restaurando a situação anterior à tutela provisória.

Com tais considerações
,
analisando detidamente os
autos, em consonância com o
a
rt. 561 do CPC e
com
a jurisprudência desta Corte em casos similares na região do Lago do Manso,
tenho que
o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma cabal e inequívoca a posse anterior sobre a área precisamente delimitada
, sendo certo que a
ausência de prova robusta da posse, somada aos fortes indícios de que a área é bem público afetado a serviço ou preservação ambiental (UHE Manso/APP), conduz à conclusão inafastável de que a ocupação exercida é mera detenção
,
de modo que não encontro razões para modificar a sentença de improcedência, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida

Diante
do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RUBSON GONCALVES
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, restando a suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista
tratar-se de beneficiário da justiça gratuita
(art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025